Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007383-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARIA LEITE - CPF: 207.390.441-68 (APELADO), MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA - CPF: 496.337.671-72 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA –
SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE
.

Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 5562356) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
no mandado de segurança a prova deve ser pré-constituída, devendo os fatos ser certos mesmo quanto à ausência da notificação, e o impetrante não tendo a apresentado oportunamente, não se pode exigir do DETRAN/MT que, na condição de Fazenda Pública, sujeito a trâmites burocráticos, assim o faça no exíguo prazo de 10 dias
”.

Assevera que “
após a emissão do CRLV 2018, as multas deverão voltar a débito, em razão de que não poderão ficar suspensas ad eternum, bem como não há elementos necessários e possibilidade de anulação na via mandamental, cabendo ao impetrante discutir a subsistência das multas em ação ordinária
.”.

Afiança que “
desde que notificado o infrator e este não tenha oferecido recurso no prazo consignado em lei, é perfeitamente admissível que se condicione o licenciamento do veículo ao prévio pagamento de seus débitos relativos às multas aplicadas.
”.

Requer “
provimento, a fim de que seja reformada a sentença prolatada nos presentes autos, uma vez que o apelante responde tão somente por seus atos
”, alternativamente, que “
seja delimitado o ano de exercício de licenciamento que o impetrante pode obter a emissão do CRLV independente do pagamento das multas
”.

Contrarrazões (Id. 5562365).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 6301561), opina pelo não provimento do recurso e, em reexame, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo a segurança e julgo extinto o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a autoridade impetrada proceda ao licenciamento do veículo Ford/Fiesta Flex, placa NPP 4285, cor branca, renavan no 00594333407, Chassi no 9VFZF55A9E8053119, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no 010330979202, independentemente das multas indicadas na inicial.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1o da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens.

P.I.C. [...] (Id. 5562356, fls. 4).

Começo por pontuar que, à inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) documento pessoal (Id. 5562324, fls. 1/2);
ii
) instrumento de mandato (Id. 5562326, fls. 1);
iii
) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 5562327, fls. 1);
iv
) comprovante de endereço (Id. 5562325);
v
)
segunda (2a)

via da imposição de penalidade de infração de trânsito
(Id. 5562328, fls. 1/9); e
vi
) documentos de arrecadação (Id. 5562329, fls. 1/6).

Dessa forma, prova alguma há de que não ocorreu a dupla notificação, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, (notificação de autuação) e 282, cabeça, (notificação de imposição de penalidade), ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Não há sequer o extrato do veículo; logo, não tem como precisar se houve ou não a dupla notificação. Em sede de mandado de segurança, não basta alegar e exigir que a autoridade prove o contrário, já que os
fatos devem ser incontroversos e incontestáveis
.

Registro que, acaso não tivesse acesso ao extrato do veículo ou qualquer outro documento que comprovasse que não ocorreu a dupla notificação, ao impetrar o mandado de segurança deveria ter requerido, feita a prova da recusa, a requisição daquele, nos termos do artigo 6o, § 1o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Eis o que seria a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada inexistência de dupla notificação, seu próprio testemunho:

[...] no dia 05.03.2018,
procedendo o impetrante ao ato de licenciamento veicular junto ao DETRAN-MT, se viu surpreendido pela existência de diversas infrações de trânsito cometida em datas pretéritas, das quais não foi notificado, o que impediu a realização do licenciamento anual obrigatório do automóvel supramencionado
. [...] (Id. 5562323, fls. 2). [com e sem negrito no original]

Porém, por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190 AgR/RJ, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
”. (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020